Tribunal: TRF3
Processo: 5008427-36.2019.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
141/907)

5008427-36.2019.4.03.6103

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008427-36.2019.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ROSANA ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE ALBERTO JUNGERS - SP219063

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EXCLUSÃO DE PENSIONISTA DO FUSEX. LEI No 13.954/2019. TEMA 1.080 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, na qualidade de filha e pensionista de militar falecido, postulou sua reinclusão no Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, após ter sido surpreendida com o cancelamento de seu vínculo como beneficiária do plano de assistência médico-hospitalar.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a autora, pensionista de militar falecido, detém direito adquirido à manutenção no FUSEX, mesmo após a revogação dos dispositivos que a qualificavam como dependente para fins de assistência médico-hospitalar, promovida pela Lei no 13.954/2019, bem como se subsiste a condição de dependência econômica à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.080 do STJ.

III. Razões de decidir

O artigo 50 da Lei no 6.880/1980, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, restringiu o rol de dependentes elegíveis à assistência médico-hospitalar e revogou o § 4o que permitia a inclusão de filhas solteiras sem remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.080, fixou tese no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico da assistência médico-hospitalar das Forças Armadas, por se tratar de benefício de natureza condicional, desvinculado da pensão por morte.

A autora percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo, o que, nos termos do precedente qualificado, afasta a configuração de dependência econômica.

O novo julgamento, em juízo de retratação, atende à necessidade de alinhamento da jurisprudência local à orientação do STJ, afastando-se o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com revogação da tutela de urgência e inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça concedida.

Tese de julgamento: “1. Não há direito adquirido ao regime jurídico de assistência médico-hospitalar prestada pelas Forças Armadas, por se tratar de benefício condicional, de natureza não previdenciária. 2. A percepção de pensão em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a caracterização da dependência econômica necessária para manutenção no FUSEX.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 4o; Lei no 6.880/1980, art. 50; Lei no 13.954/2019; Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.880.230/RJ, 1.871.942/PE, 1.880.246/RJ e 1.880.241/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. 21.08.2025 (Tema 1.080/STJ; TRF-3 - ApCiv: 50024819220194036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 21/08/2025).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008427-36.2019.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE ALBERTO JUNGERS - SP219063

APELADO: ROSANA ROCHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que determinou a reintegração da parte autora na condição de beneficiária dos planos assistenciais SAMMED e FUSEX. A r. decisão, ademais, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das verbas honorárias advocatícias, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, e art. 86, ambos do Código de Processo Civil, observada, quanto à parte autora, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 149102985).

A União sustenta que a condição de dependente da autora, filha de militar falecido, não subsiste após o óbito do instituidor da pensão, tampouco após o falecimento da viúva deste, conforme estabelecido no artigo 50, §§ 2° e 3° da Lei 6.880/1980, especialmente diante da inovação trazida pela Lei n° 13.954/2019. Sustenta, ainda, que não há direito adquirido à permanência no plano, sendo legítimo o cancelamento de sua inscrição. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais (ID 149102987) .

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 149102991).

Em sessão de julgamento realizada em 09/03/2021 esta e. Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação com a majoração da verba honorária (ID 156245971).

Irresignada, a União interpôs recurso especial (ID 161116990).

Foi determinada, por decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal Regional Federal 3 a Região, a suspensão do presente feito, em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais no 1.880.230/RJ, 1.871.942/PE, 1.880.246/RJ e 1.880.241/RJ, vinculados ao Tema 1.080 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 164225955).

Sobreveio decisão proferida por esta Vice-Presidência, determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se verifique a pertinência de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.080 do Superior Tribunal de Justiça (ID 317067927).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Importa consignar que o presente feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.880.230/RJ, 1.871.942/PE, 1.880.246/RJ e 1.880.241/RJ, vinculados ao Tema 1.080, acórdão representativo de controvérsia.

O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado em recente sessão julgamento desta Turma Recursal, com quórum ampliado: TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Rel. p/acórdão Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES. Por esse motivo, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência.

Discute-se, nos presentes autos, a existência de direito da parte autora à reinclusão no Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, na condição de pensionista contribuinte.

O artigo 142, §3°, inciso X, da Constituição Federal estabelece o campo de incidência aplicável aos militares, consagrando a exigência de estrita legalidade para regulação de suas atividades e relações jurídicas.

Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional conferiu recepção formal a diversos diplomas normativos infraconstitucionais, notadamente a Lei 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar) e Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).

Dispõe o artigo 50, inciso IV, alínea "e", da Lei n.o 6.880/1980 que constitui direito dos militares, observadas as condições e restrições previstas na legislação e regulamentação pertinentes, o acesso à assistência médico-hospitalar. Nesse panorama, o Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) tem como finalidade assegurar parte dos recursos financeiros destinados à manutenção do Sistema de Saúde do Exército, que atende tanto os militares da ativa e da inatividade quanto seus dependentes. Ressalte-se que tal fundo é formado a partir de contribuição compulsória, incidente sobre o soldo dos militares, bem como sobre o soldo-base utilizado no cálculo dos proventos e pensões dos inativos e pensionistas.

O referido decreto define a assistência médico-hospitalar como o conjunto de ações destinadas à prevenção de enfermidades, à preservação ou restauração do estado de saúde e à reabilitação dos pacientes, abrangendo serviços médicos, odontológicos e farmacêuticos, bem como o fornecimento e a aplicação de meios terapêuticos e demais procedimentos médicos e paramédicos necessários.

São titulares do direito à assistência médico-hospitalar os militares em atividade e os inativos, bem como os seus dependentes, nos termos definidos pelo Estatuto dos Militares. Todavia, há uma diferenciação expressa quanto ao enquadramento como beneficiário dos Fundos de Saúde: apenas fazem jus à assistência médico-hospitalar, custeada por esses fundos, os que contribuem regularmente para eles, além dos dependentes dos militares que, a juízo de cada Força Armada, estejam devidamente enquadrados nos regulamentos específicos que regem os respectivos fundos.

Importa destacar que o conceito de "dependente" foi originariamente estabelecido pelo artigo 50, §§ 2o a 4o, da Lei n.o 6.880/1980, com a seguinte redação normativa:

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

§ 2° São considerados dependentes do militar:

I - a esposa;

II - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;

III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;

IV - o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;

V - a mãe viúva, desde que não receba remuneração;

VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;

VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens II, III, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva;

VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.

§ 3o São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente:

a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;

b) a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam remuneração;

c) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remuneração;

d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;

e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;

f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;

g) o neto, órfão, menor inválido ou interdito;

h) a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial;

i) a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco) anos, comprovada por justificação judicial; e

j) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.

§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

Sobreveio, contudo, importante alteração legislativa com a promulgação da Lei n° 13.954/2019, publicada em 17/12/2019, a qual promoveu significativa modificação no regime jurídico aplicável aos dependentes dos militares, nos termos do artigo 50 da Lei n° 6.880/1980.

A referida norma reduziu substancialmente o rol de pessoas consideradas dependentes para fins de assistência médico-hospitalar e outros benefícios vinculados à condição de militar, alterando os parágrafos 2° e 3° do dispositivo em comento.

Além disso, houve revogação expressa do parágrafo 4o e a introdução do parágrafo 5o, redefinindo os critérios de enquadramento e os requisitos legais exigidos para a caracterização da dependência, com impacto direto na relação jurídica entre o militar e seus beneficiários.

Confira-se:

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

§ 2o São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na organização militar competente:

I - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável, na constância do vínculo;

II - o filho ou o enteado:

a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade;

b) inválido;

§ 3o Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente:

I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade;

II - o pai e a mãe

III - o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial

§ 4o (revogado)

§ 5o Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas "e", "f" e "s" do inciso IV do caput deste artigo, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecidos em regulamento

I - o viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável

II - o filho ou o enteado menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido

III - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade;

IV - os dependentes a que se refere o § 3o deste artigo, por ocasião do óbito do militar.

Em complemento às alterações promovidas no art. 50 da Lei no 6.880/1980, a Lei no 13.954/2019 também procedeu à inserção do art. 10-A na redação da Lei no 3.765/1960, que trata das pensões militares, disciplinando de maneira específica o acesso dos pensionistas à assistência médico-hospitalar :

Art. 10-A. Após o falecimento do militar, apenas os pensionistas que atenderem ao disposto no § 5o do art. 50 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), terão direito à assistência médico-hospitalar e social das Forças Armadas, conforme as condições estabelecidas em regulamento.

Há de se destacar que o O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 188023/2020 (Tema 1080), estabeleceu a seguinte tese:

1. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar própria das Forças Armadas - benefício condicional, de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta -, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 13.954/2019;

2. A definição legal de "rendimentos do trabalho assalariado", referida no § 4o do art. 50 da Lei 6880/1980, na sua redação original, inclui as "pensões, civis ou militares de qualquer natureza", conforme expressamente estabelecido no art. 16, inciso XI, da Lei 4506/1964;

3. A Administração Militar tem o poder-dever de realizar a fiscalização e verificação periódica da manutenção dos requisitos à Assistência MédicoHospitalar, nos termos da legislação e do regulamento, respeitado o devido processo legal, não se aplicando o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784/1999, ante a contrariedade à lei e afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, bem como o princípio da probidade administrativa previsto no § 4o, além do art. 5o, II, da Constituição da República;

4) Para aferição da dependência econômica, em aplicação analógica do art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990): não se configura a dependência econômica para fins de Assistência Médico-Hospitalar, quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Modulação de efeitos:

Modula-se os efeitos do julgado apenas para garantir àqueles que tenham iniciado o procedimento de autorização, ou que se encontrem em tratamento, a continuidade do tratamento médico-hospitalar até que obtenham alta médica. A modulação determinada tem como objetivo não prejudicar as pessoas que estejam com a saúde debilitada, surpreendendo-as em um momento delicado de suas vidas.

Ademais, importante consignar que embora o acórdão anterior tenha modulado os efeitos do Tema 1080 do STJ para garantir a continuidade do tratamento médico-hospitalar até a alta médica, o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração, decidiu retirar essa modulação da tese, conforme REsp n. 1.880.238/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, julgado em 21.08.2025, ao argumento de que não foi abordada no julgamento repetitivo.

Assim restou ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL . FEITO JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA DIREITO DE PENSIONISTA DE M ILITAR À ASSISTÊNCIA 1080/STJ. MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Na solução do caso concreto, com efeito, colhe-se do aresto que a autora não se enquadra nos requisitos para a manutenção da assistência médico-hospitalar. Todavia, na ementa do aresto embargado constou: "Dessa forma, a parte autora, na condição de pensionista e dependente de ex-militar da Aeronáutica, falecido antes da edição da Lei 13.954/2019, tem direito à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica". Portanto, devem ser acolhidos os embargos de declaração no ponto para sanar o erro material. A ementa do aresto embargado consignou, ainda, modulação dos efeitos do julgado. Entretanto, esse tema não foi abordado no julgamento, razão pela qual dever ser suprimido o item da redação final.

3. O erro material apontado não tem o condão de alterar o julgado, tendo em vista a necessidade de alteração de apenas um item da ementa, sem modificação da tese ou ingerência no resultado do julgamento do recurso especial.

4. Embora a controvérsia repetitiva examinada se restrinja aos casos em que o óbito do titular tenha se dado antes das alterações promovidas pela Lei 13.254/2019, a tese se firma na premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar própria das Forças Armadas - benefício condicional, de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta -, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 13.954/2019.

5. A aplicação e interpretação da tese jurídica deve ser feita de acordo com a legislação vigente à época da concessão do benefício ou no momento de eventual fiscalização pela Administração. Dessa forma, a aplicação da tese jurídica norteará todos os casos relativos à Assistência Médico-Hospitalar - AMH - seja por intermédio do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA - seja por quaisquer outros fundos das Forças Armadas, competindo à Administração Militar aferir a adequação dos casos à legislação de regência bem como à tese definida neste recurso repetitivo.

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes. grifos acrescidos

Nesse cenário, e tendo em vista o modelo de precedentes vinculantes consagrado pela ordem constitucional vigente e pela sistemática do Código de Processo Civil, notadamente no que concerne à segurança jurídica e à isonomia na aplicação do direito, impõe-se a observância da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1080. Restou assentado naquela oportunidade que inexiste direito adquirido ao regime jurídico da assistência médico-hospitalar prestada aos pensionistas de militares, porquanto se trata de benefício de natureza assistencial, de caráter discricionário e condicional, dissociado da lógica previdenciária, sujeitando-se, portanto, às modificações normativas supervenientes.

No caso em análise, a parte autora relata ser filha e pensionista do Primeiro Tenente do Exército, Luiz Antonio dos Santos , falecido em 26/09/2018 (fls. 28 – ID 149102912). Narra que, ao se dirigir ao Batalhão sediado em Caçapava, foi surpreendida com a informação de que seu vínculo junto ao convênio médico havia sido cancelado pela Administração Militar. (fls. 29 – ID 149102912).

Com efeito, embora a jurisprudência desta e. Corte fosse em sentido contrário, é necessário ponderar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1080, firmou entendimento em sentido diverso.

Na ocasião, a Corte Superior definiu que não há direito adquirido a regime jurídico referente à assistência médico-hospitalar por parte de pensionistas de militares, considerando tratar-se de um benefício de natureza condicional, e não previdenciária.

Dessa forma, a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.954/2019, ao estabelecer novo e restrito rol de dependentes, é aplicável ao caso em análise, e não contempla as filhas em qualquer condição.

Ademais, ainda que assim não fosse, no que tange à questão da dependência econômica, restou assentado que o usuário do fundo que aufira pensão militar em valor igual ou superior ao salário mínimo perde a condição de dependente. No caso dos autos, considerando que a autora percebia pensão militar, em setembro de 2019, no valor de R$ 3.421,66, também por esse fundamento não se configuraria sua condição de dependente (fls. 27 – ID 149102912).

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Tuma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA DA AERONÁUTICA . PENSIONISTA. FILHA MAIOR. TEMA 1080 STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA .

- São beneficiários da assistência médico-hospitalar os militares da ativa ou na inatividade, bem como seus respectivos dependentes definidos no Estatuto dos Militares. Há distinção, no entanto, em relação aos beneficiários dos Fundos de Saúde: são beneficiários da assistência médico-hospitalar aqueles que contribuem para os Fundos de Saúde, bem como os dependentes dos militares que, a critério de cada Força, sejam enquadrados nos regulamentos dos respectivos Fundos.

- O conceito de "dependente" foi inicialmente delimitado pelo art. 50, §§ 2o a 4o da Lei no 6 .880/1980. Porém, a Lei no 13.954 (DOU de 17/12/2019) fez substancial redução na lista de dependentes do art. 50, §§ 2o e 3o da Lei no 6 .880/1980, além de revogar o § 4o e introduzir o § 5o nesse mesmo preceito legal. Em reforço às modificações feitas no art. 50 da Lei no 6.880/1980, a mesma Lei no 13 .954/2019 introduziu o art. 10-A na Lei no 3.765/1960, cuidando de pensionistas da assistência médico-hospitalar.

- Ao julgar o tema repetitivo no 1080 o c . STJ fixou a seguinte tese: 1. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar própria das Forças Armadas - benefício condicional, de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta -, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 13.954/2019; 2. A definição legal de "rendimentos do trabalho assalariado", referida no § 4o do art . 50 da Lei 6880/1980, na sua redação original, inclui as "pensões, civis ou militares de qualquer natureza", conforme expressamente estabelecido no art. 16, inciso XI, da Lei 4506/1964; 3. A Administração Militar tem o poder-dever de realizar a fiscalização e verificação periódica da manutenção dos requisitos à Assistência Médico Hospitalar, nos termos da legislação e do regulamento, respeitado o devido processo legal, não se aplicando o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784/1999, ante a contrariedade à lei e afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, bem como o princípio da probidade administrativa previsto no § 4o, além do art . 5o, II, da Constituição da Republica; 4. Para aferição da dependência econômica, em aplicação analógica do art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990): não se configura a dependência econômica para fins de Assistência Médico-Hospitalar, quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo . - No caso dos autos, a autora, pensionista militar, por não ter direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar próprio das Forças Armadas e não ser dependente (econômica), não pode ser beneficiária do FUNSA. - Apelação da Autora desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50024819220194036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 21/08/2025) grifos acrescidos

Destarte, à luz da orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico de assistência médico-hospitalar por parte das pensionistas de militar, cumulado com a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais aptos à configuração da dependência econômica exigida para a manutenção no FUSEX, impõe-se o acolhimento das razões recursais deduzidas pela União Federal, por se mostrarem juridicamente adequadas e em consonância com o ordenamento vigente. Por conseguinte, impõe-se a revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, o qual se mantém no patamar arbitrado em primeiro grau, observando-se, contudo, a regra do art. 98, § 3o, do CPC, em razão de ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, dou provimento à apelação da União, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EXCLUSÃO DE PENSIONISTA DO FUSEX. LEI No 13.954/2019. TEMA 1.080 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, na qualidade de filha e pensionista de militar falecido, postulou sua reinclusão no Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, após ter sido surpreendida com o cancelamento de seu vínculo como beneficiária do plano de assistência médico-hospitalar.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a autora, pensionista de militar falecido, detém direito adquirido à manutenção no FUSEX, mesmo após a revogação dos dispositivos que a qualificavam como dependente para fins de assistência médico-hospitalar, promovida pela Lei no 13.954/2019, bem como se subsiste a condição de dependência econômica à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.080 do STJ.

III. Razões de decidir

O artigo 50 da Lei no 6.880/1980, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, restringiu o rol de dependentes elegíveis à assistência médico-hospitalar e revogou o § 4o que permitia a inclusão de filhas solteiras sem remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.080, fixou tese no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico da assistência médico-hospitalar das Forças Armadas, por se tratar de benefício de natureza condicional, desvinculado da pensão por morte.

A autora percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo, o que, nos termos do precedente qualificado, afasta a configuração de dependência econômica.

O novo julgamento, em juízo de retratação, atende à necessidade de alinhamento da jurisprudência local à orientação do STJ, afastando-se o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com revogação da tutela de urgência e inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça concedida.

Tese de julgamento: “1. Não há direito adquirido ao regime jurídico de assistência médico-hospitalar prestada pelas Forças Armadas, por se tratar de benefício condicional, de natureza não previdenciária. 2. A percepção de pensão em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a caracterização da dependência econômica necessária para manutenção no FUSEX.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 4o; Lei no 6.880/1980, art. 50; Lei no 13.954/2019; Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.880.230/RJ, 1.871.942/PE, 1.880.246/RJ e 1.880.241/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. 21.08.2025 (Tema 1.080/STJ; TRF-3 - ApCiv: 50024819220194036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 21/08/2025).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, dar provimento à apelação da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão